Tribunal: TJMT
Processo: 0012843-29.2016.8.11.0042
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0012843-29.2016.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), HUDSON RONI FERNANDES - CPF: 614.197.531-34 (APELADO), NAO IDENTIFICADO (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0012843-29.2016.8.11.0042

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: HUDSON RONI FERNANDES

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO. ART. 157,
CAPUT,
DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AUSÊNCIA DE PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO.
IN DUBIO PRO REO
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto pelo Ministério Público contra sentença que absolveu o acusado, com fundamento no art. 386, VII, do CPP, sob o argumento de insuficiência de provas para condenação pelo crime de roubo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação do réu pela prática do delito de roubo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. No caso dos autos, não há provas produzidas em contraditório judicial que confirmem as declarações prestadas na fase inquisitorial.

4. A ausência de depoimento da vítima, a inexistência de apreensão da
res furtivae
e a insuficiência dos relatos testemunhais colhidos em juízo comprometem a comprovação da autoria.

5. Consoante o princípio do
in dubio pro reo
, a condenação penal exige prova cabal da culpabilidade do acusado, sendo inadmissível fundar um édito condenatório em conjecturas ou indícios frágeis.

6. Assim, na ausência de provas concretas e robustas que demonstrem a prática do roubo pelo réu, a manutenção da sentença absolutória é medida que se impõe, em observância ao princípio da presunção de inocência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"A absolvição com fundamento na insuficiência de provas deve ser mantida quando inexistem elementos probatórios produzidos em juízo que confirmem a autoria delitiva para além de dúvida razoável, prevalecendo o princípio do
in dubio pro reo
.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts.
155 e 386, VII; CF/88, art. 5o, LVII.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC 103660, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, julgado em 30/11/2010; STJ, HC 141.249/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 23/02/2010.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0012843-29.2016.8.11.0042

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: HUDSON RONI FERNANDES

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aviado pelo Ministério Público contra decisão prolatada pelo juízo da 8a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedente a denúncia para absolver o acusado, Hudson Roni Fernandes, da prática do crime de roubo (art. 157,
caput,
do CP), por insuficiência de provas, nos termos do artigo 386, VII, do CPP.

Em suas razões, aduz o Promotor de Justiça que as provas produzidas em juízo apontam, sem sombra de dúvidas, o réu como autor da conduta delituosa narrada na peça acusatória, pugnando, ao final, por sua condenação.

O apelado requer a manutenção da sentença hostilizada, e
a Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0012843-29.2016.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra o apelado,
Hudson Roni Fernandes,
a prática do
crime de roubo
, porquanto, segundo se extrai da peça acusatória:

“[...] no dia 07 de maio de 2016, por volta das 15:50 horas, NUM PONTO DE ÔNIBUS, SITUADO NA AVENIDA BARÃO DE MELGAÇO, NO BAIRRO PORTO, NESTA URBE E COMARCA DE CUIABÁ, mediante grave ameaça exercida com uma faca de mesa, o denunciado HUDSON RONI subtraiu para si uma bolsa feminina, de propriedade de vítima de nome por ora ignorado, do sexo feminino.

Desponta dos autos inquisitoriais que inicialmente o Acusado se aproximou a pé da Ofendida, e, mediante grave ameaça exercida com a faca, anunciou o assalto e subtraiu a bolsa.

Em seguida, alguns populares, passaram a persegui-lo e o prenderam em flagrante delito, e, em seguida, o entregaram nas mãos de policiais militares, que foram acionados.

A vítima não foi encontrada no local do crime, tampouco a sua bolsa foi apreendida no local do delito, a demonstrar o seu prejuízo material.

Interrogado pelo delegado de polícia, o Denunciado confessou o crime ora tratado. [...]”
(p. 8-9 – id. 246416336).

Concluída a instrução processual, o juízo de origem absolveu o réu das acusações que pesavam contra ele por insuficiência probatória.

Todavia, o Ministério Público Estadual entendeu que a decisão não foi acertada, porquanto, a seu ver, há provas suficientes de seu envolvimento na prática do delito de roubo.

A despeito dos relevantes argumentos aduzidos pelo douto Promotor de Justiça, entendo que o juízo da causa agiu de maneira escorreita ao
absolver
o apelado da prática do crime descrito na peça acusatória, em sentença assim prolatada:

“Compulsando detidamente os autos, convenço-me que o acusado deve ser absolvido da imputação constante na exordial acusatória, eis que as provas são insuficientes para amparar a pretendida condenação. Isso porque, embora a materialidade do delito emerja dos autos, notadamente dos documentos juntados nos autos, Id. 43879850, quais sejam, Auto de Prisão em Flagrante (fl. 12); Boletim de Ocorrência no 2016.153661 (fls. 22/24); Auto de Apreensão (fl. 27) e declarações das testemunhas, a autoria atribuída ao acusado não restou evidenciada.

É que os substratos colhidos na fase inquisitiva não foram corroborados em solo judicial, eis que a vítima sequer foi ouvida na fase inquisitiva e os depoimentos das testemunhas inquiridas em juízo não são suficientes para embasar um édito condenatório.

Thales Maciel Santos, quando inquirido em juízo, disse que no dia do fato o acusado iria assaltar uma moça no ponto de ônibus, mas não o deixaram abordá-la. Mencionou que outro rapaz correu atrás do réu e depois ajudou-o a segurá-lo. Afirmou que não estava no ponto de ônibus, mas que estava próximo ao local e assim que viu outro rapaz correndo atrás do acusado foi ajudá-lo. Declarou que a vítima e outro rapaz gritaram que estava tendo um assalto e acredita que a vítima tenha ficado no ponto de ônibus enquanto correram atrás do acusado.
Asseverou não se recordar se ele estava com a bolsa da vítima no momento que o abordaram
(mídia no Id. 126420017).

Sérgio Antônio Silva Oliveira, policial militar que atendeu a ocorrência, declarou em juízo que no dia foram acionados e informados via CIOSP, de que alguns populares haviam detido um suspeito de roubo e, ao chegarem ao local,
encontram-no detido, mas a vítima não foi localizada por ter saído do local antes da chegada da viatura
. Disse que conduziram o acusado e os materiais apreendidos até a delegacia, esclarecendo que o material apreendido seria a bolsa da vítima.
Afirmou que se recordou do fato após a leitura do boletim de ocorrência e se não o tivesse lido se recordaria apenas da condução
(mídia no Id. 126420017).

Já a testemunha Hudson Roni Fernandes, também policial militar,
em nada auxiliou na elucidação do fato, pois quando ouvido disse não se recordar do caso
. Afirmou lembrar somente que prenderam uma pessoa, sem dar mais detalhes (mídia no Id. 43955898).

O denunciado Hudson Roni Fernandes não foi interrogado em juízo em razão de ter sido decretada sua revelia, nos termos do artigo 367 do CPP (Id. 43879850 – fls. 116/117).

Não obstante as declarações da testemunha Thales acerca da ocorrência do delito, afirmando que teria ajudado a segurar o acusado até a chegada da polícia,
segundo ele, não viu o momento da ação, tampouco se o acusado foi encontrado com algum pertence da vítima e que não chegou a conversar com ela ou qualquer outra testemunha no local
, ou seja, não trouxe detalhes do fato, somente relatou o que aconteceu após ser acionado por outra pessoa que não foi ouvida em juízo, nem mesmo na fase inquisitiva.

A testemunha Sérgio afirmou o que soube foi por terceira pessoa, declarando que assim que chegou a vítima não estava mais no local e, por mais que tenha dito que prendeu o acusado com os materiais vinculados, sendo um deles a bolsa dela, não há nos autos qualquer menção da apreensão de algum pertence da vítima.
Afirmou que se recordou desses detalhes após a leitura do boletim de ocorrência, caso não tivesse feito, somente conseguiria se recordar da condução.

Mais a mais, não há nos autos quaisquer esclarecimentos prestados pela vítima cerca de como o fato realmente se deu, pois ela não foi ouvida em juízo e nem mesmo na fase inquisitiva. Além disso, os depoimentos das testemunhas inquiridas não trazem informações precisas de como tudo realmente aconteceu, pois ambas relataram o que chegou ao conhecimento deles, vez que nenhum deles presenciou a ação,

Assim, diante dessas provas produzidas não há como concluir que o acusado foi o autor do delito imputado a ele na inicial acusatória, vez que as provas produzidas não sanam as dúvidas apresentadas, principalmente pela ausência da oitiva da vítima.

Por mais que o acusado tenha sido preso em flagrante delito e confessado a prática do crime na fase inquisitiva, além de suas declarações não terem sido ratificadas em juízo, posto que sequer foi interrogado, com ele não foi apreendido qualquer pertence da vítima.

Aliás, sequer foi feito o reconhecimento do acusado na delegacia no dia em que foi preso, até porque a vítima não foi ouvida em nenhuma das ocasiões e tampouco houve reconhecimento pela testemunha Thales
.

Desse modo, em juízo não foram produzidas, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, provas que respaldem a acusação, sendo a absolvição medida que se impõe, em vista ao disposto no art. 155, caput, do Código de Processo Penal, segundo o qual, o juiz não pode fundamentar sua decisão com base exclusivamente nos elementos apurados durante a fase investigativa.

[...]

Frise-se, aliás, que em tais casos, o próprio art. 386, VII do Código de Processo Penal determina a absolvição, in verbis:

“Art. 386. O juiz absolverá o réu, mencionando a causa na parte dispositiva, desde que reconheça:

(...)

VII – não existir prova suficiente para a condenação.”.

ANTE O EXPOSTO, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na denúncia e, via de consequência, ABSOLVO o acusado HUDSON RONI FERNANDES, devidamente qualificados nos autos, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal”.

Extrai-se do conjunto fático-probatório colacionado na instrução processual que, de fato, as provas não autorizam a condenação do acusado, que, vale lembrar, goza da presunção de não culpabilidade.

Em nosso sistema,
cabe à acusação o ônus da prova quanto à ocorrência de crime e da participação do réu nele
.

O acusado, ao ser ouvido na delegacia, confessou o delito ao narrar:

Que confessa a autoria dos fatos, mas alega estar muito arrependido; QUE; relata ser usuário de pasta-base há 05 anos; QUE na data de hoje estava sem dinheiro e com muita vontade de fazer uso da pasta base momento em que avistou uma mulher e com a faca em mãos disse: "passe a bolsa"; QUE; relata que a mulher lhe passou a bolsa e ao mesmo tempo disse ao interrogando que não havia nada dentro; QUE; relata ter lembrado da sua filha, pois segundo o interrogando tem uma filha que seria da idade da vítima e então resolveu lhe devolver a bolsa; QUE; relata que após devolver a bolsa da vítima saiu andando normalmente porem ao perceber que estava sendo perseguido por algumas pessoas resolveu empreender fuga, tendo sido detido por populares até a chegada da Polícia Militar e conduzido para a delegacia. [...]”.

Por sua vez, também na fase policial, foi colhida a declaração do policial militar, Sergio Antônio Silva Oliveira, segundo o qual:

“[...] Que nesta data foram acionados via CIOSP para deslocarem até a Avenida Senador Metelo, onde teria um homem detido por populares por praticar roubo. No local,
encontraram o suspeito detido
e em conversa com a testemunha Thales Maciel Santos, esta informou que deslocava-se para sua residência que é próximo do local do fato, quando viu o suspeito em posse de uma faca ameaçando uma mulher que estava no ponto de ônibus, inclusive tomava a bolsa dela, nesse momento ele e outras pessoas que ali passavam correram para socorrer a vítima, instante em que o suspeito tentou fugir a pé, mas fizeram o acompanhamento e conseguir detê-lo já na Avenida Senador Metelo. Que após o relato, indagaram o suspeito a respeito do fato, e ele disse que essa teria sido sua única vez que tentou praticar roubo. Que em seguida foram até o ponto de ônibus onde ocorreu o fato, entretanto, não localizaram a vítima, pois ela já tinha ido embora. [...]”.

A testemunha, Thales Maciel Santos, afirmou na delegacia:

Que nesta data, por volta das 16:30 hs, quando estava numa distribuidora para comprar cigarros avistou o exato momento em que o suspeito Hudson abordou uma moça que estava no ponto de ônibus, e ele fez a abordagem com uma faca de serra em suas mãos. Diante disso, avisou as pessoas que estavam na distribuidora, foi na frente para prestar socorro. Que antes de chegar à vítima, o suspeito correu e o declarante fez o acompanhamento e só conseguiu abordá-lo próximo ao Mercado Comper. Que após fazer a abordagem, outras pessoas chegaram e deram apoio. Que em seguida, a Polícia Militar foi acionada e o suspeito foi entregue aos policiais. [...]”.

Sucedeu, entretanto, que a versão apresentada no inquérito acabou não sendo confirmada em juízo, uma vez que o policial Sérgio Antônio Silva Oliveira, durante seu depoimento judicial, relatou que
“no dia foram acionados e informados via CIOSP, de que alguns populares haviam detido um suspeito de roubo e,
ao chegarem ao local, encontram-no detido, mas a vítima não foi localizada por ter saído do local antes da chegada da viatura
. Que conduziram o acusado e os materiais apreendidos até a delegacia, esclarecendo que o material apreendido seria a bolsa da vítima”.

Registra-se que a testemunha informou ter recordado dos fatos apenas após a leitura do boletim de ocorrência, tanto que se limitou a reproduzir o conteúdo ali descrito, sem agregar elementos adicionais ou relevantes.

Ademais, conquanto o policial tenha alegado ter detido o acusado na posse dos pertences da vítima, não há, nos presentes autos, qualquer registro da apreensão de tais objetos, conforme devidamente destacado pelo juízo
a quo
e pela combativa defesa.

Por sua vez, a testemunha Thales Maciel Santos, ao ser ouvido em sede judicial, relatou que
“no dia do fato o acusado iria assaltar uma moça no ponto de ônibus, mas não o deixaram abordá-la. Que outro rapaz correu atrás do réu e depois ajudou-o a segurá-lo. Que não estava no ponto de ônibus, mas que estava próximo ao local e assim que viu outro rapaz correndo atrás do acusado foi ajudá-lo. Que a vítima e outro rapaz gritaram que estava tendo um assalto e acredita que a vítima tenha ficado no ponto de ônibus enquanto correram atrás do acusado. Que não se recorda se ele estava com a bolsa da vítima no momento que o abordaram”.

O depoimento extrajudicial de testemunha, isoladamente, não presta a embasar condenação alguma. Seu valor depende da existência de outras provas que a confirmem,
tomadas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
.

Acerca das provas colhidas durante a fase de inquérito, pertinente é a doutrina de Renato Brasileiro de Lima:

“[...] a palavra prova só pode ser usada para se referir aos elementos de convicção produzidos, em regra, no curso do processo judicial, e, por conseguinte, com a necessária participação dialética das partes, sob o manto do contraditório e da ampla defesa.
O contraditório funciona, pois, como verdadeira condição de existência e validade das provas, de modo que, caso não sejam produzidas em contraditório, exigência impostergável em todos os momentos da atividade instrutória, não lhe caberá a designação de prova
[...]. Funcionando a observância do contraditório como verdadeira condição de existência da prova, só podem ser considerados como prova, portanto, os dados de conhecimento introduzidos no processo na presença do juiz e com a participação dialética das partes.

[...] De fato, pudesse um decreto condenatório estar lastreado única e exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase investigatória, sem a necessária observância do contraditório e da ampla defesa, haveria flagrante desrespeito ao preceito do art. 5o, LV, da Carta Magna. Como esclarece Alberto Silva Franco, se uma condenação pudesse ter por suporte probatório apenas elementos retirados do inquérito policial, ficaria o Ministério Público, no limiar da própria ação penal, exonerado de comprovar a acusação, dando por provado o que pretendia provar, e a instrução criminal se transformaria numa atividade inconsequente [...]. No entanto,
tais elementos podem ser usados de maneira subsidiária, complementando a prova produzida em juízo sob o crivo do contraditório
[...]. Destarte, pode-se dizer que, isoladamente considerados, elementos informativos não são idôneos para fundamentar uma condenação. Todavia não devem ser completamente desprezados, podendo se somar à prova produzida em juízo e, assim, servir como mais um elemento na formação da convicção do órgão julgador”
(Código de Processo Penal Comentado, Salvador: Editora Juspodivm, 2016, p. 506).

Tal entendimento está em sintonia com o disposto no art. 155 do Código de Processo Penal, segundo o qual ‘
o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial,
não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação’
.

Nesse sentido é a jurisprudência dos Tribunais Superiores:

[...] O acervo probatório que efetivamente serviu para condenação do paciente foi aquele obtido no inquérito policial.
Segundo entendimento pacífico desta Corte não podem subsistir condenações penais fundadas unicamente em prova produzida na fase do inquérito policial, sob pena de grave afronta às garantias constitucionais do contraditório e da plenitude de defesa. Precedentes
.

Ordem concedida para cassar o acórdão condenatório proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e restabelecer a sentença absolutória de primeiro grau
(STF, HC 103660, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 30/11/2010, DJe 07-04-2011).

“[...] I - "
Ofende a garantia constitucional do contraditório fundar-se a condenação exclusivamente em elementos informativos do inquérito policial não ratificados em juízo
" (Informativo-STF n° 366).

[...] III - In casu, o e. Tribunal de origem fundamentou sua convicção somente em depoimento policial, colhido na fase do inquérito policial, e em depoimento de adolescente supostamente envolvido nos fatos, colhido na Vara da Infância e da Juventude, deixando de indicar qualquer prova produzida durante a instrução criminal e, tampouco, de mencionar que aludidos elementos foram corroborados com as demais provas do processo [...]”
(STJ, HC 141.249/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/02/2010, DJe 03/05/2010).

E não destoa nossa jurisprudência:

[...] Se as provas produzidas na fase extrajudicial não foram corroboradas por outros elementos de convicção colhidos durante a instrução processual, com a devida observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, imperiosa a absolvição do apelante por insuficiência de provas nos termos do art. 386, VII do CPP
(AP N.U 0000574-72.2016.8.11.0004)”. (TJMT - 0022047-87.2018.8.11.0055, Rel. Des. MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, j. em 16/05/2023, Data de Publicação: 22/05/2023).

[...] O Juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas
(CPP, art. 155) (TJ/MT, Ap 87302/2015, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 07/10/2015, Publicado no DJE 13/10/2015).

No caso judicializado, há de se perscrutar se existem ou não outras provas,
colhidas em juízo
, que apontem,
de forma indubitável
, a autoria do crime de roubo, emprestando validade e credibilidade ao depoimento das testemunhas perante a autoridade policial.

Em análise dos autos, constata-se que há inconsistência nos depoimentos judiciais das testemunhas. O policial militar informou que, ao chegar ao local da ocorrência, o acusado já estava detido, não tendo presenciado os fatos. Por sua vez, a testemunha Thales Maciel dos Santos relatou ter auxiliado na detenção do acusado, mas afirmou que não estava no ponto de ônibus onde o crime supostamente ocorreu, tendo decidido ajudar ao observar outro indivíduo perseguindo o réu. Além disso, declarou não se recordar se o acusado estava em posse dos pertences da vítima no momento da abordagem.

Logo, por mais significativos que sejam os indícios colhidos no
iter
processual, certo é que a prova existente no processo criminal se revela insuficiente para sustentar a sentença condenatória.

O ônus da prova da existência do crime e da sua autoria cabe inteiramente à acusação, até porque milita em favor do acusado, por deferência constitucional, a presunção de inocência.

E não bastam, para a condenação, meros indícios que indiquem a “probabilidade” de o réu ter cometido o crime de roubo que lhe é imputado. A Justiça vive de provas, não de qualquer prova, mas daquelas que trazem confiança quanto à autoria e à materialidade do delito.

Não obstante as declarações extrajudiciais do acusado, confessando a subtração da
res furtivae
, os agentes policiais não lograram êxito em localizar nenhum dos objetos em sua posse.

Ademais, esse elemento indiciário é insuficiente para embasar o decreto condenatório, sobretudo porque o apelado não foi encontrado para confirmar a sua versão em sede judicial.

Some-se a isso que
a vítima não foi ouvida em nenhuma das fases processuais, tampouco realizou o reconhecimento do acusado
. Da mesma forma, não houve qualquer ato de identificação promovido pela testemunha Thales Maciel dos Santos.

Neste viés, não se pode mesmo firmar uma sentença condenatória baseada apenas no depoimento extrajudicial das testemunhas, não corroborada em juízo, já que se por um lado é assegurado ao juiz formar sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, de outro não pode ele fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação.

Não se despreza a possibilidade de o apelado ter praticado o delito em tela; entretanto, a condenação, na esfera criminal, não admite situação conjectural ou de mera desconfiança, mostrando-se imprescindível a existência de convicção para além de dúvidas razoáveis.

Diante de tal contexto probatório, se-me afigura realmente pertinente a invocação da parêmia do
in dubio pro reo
, porque não existem elementos judiciais de prova suficientemente robustos a justificar a condenação do indivíduo, devendo-se prestigiar o cânon constitucional da presunção de inocência (art. 5o, LVII, da CF/88).

É firme a posição do Supremo Tribunal Federal no sentido de que:

“Nenhuma acusação penal se presume provada. Não compete, ao réu, demonstrar a sua inocência. Cabe, ao contrário, ao Ministério Público, comprovar, de forma inequívoca, para
além de qualquer dúvida razoável
, a culpabilidade do acusado. Já não prevalece, em nosso sistema de direito positivo, a regra, que, em dado momento histórico do processo político brasileiro (Estado Novo), criou, para o réu, com a falta de pudor que caracteriza os regimes autoritários, a obrigação do acusado provar a sua própria inocência (Decreto-lei n. 88, de 20/12/37, art. 20, n. 5) (...). Em matéria de responsabilidade penal, não se registra, no modelo constitucional brasileiro, qualquer possibilidade de o Judiciário,
por simples presunção ou com fundamento em meras suspeitas
, reconhecer a culpa do réu. Os princípios democráticos que informam o sistema jurídico nacional repelem qualquer ato estatal que transgrida a dogma de que não haverá
culpa por presunção nem responsabilidade criminal por mera suspeita
”
(HC n. 84.580/SP, Rel. Min. Celso de Mello).

E não destoa a boa doutrina:

“Princípios consequenciais da prevalência do interesse do réu (in dubio pro reo, favor rei, favor inocentiae, favor libertatis) e da imunidade à autoacusação: o primeiro significa que,
em caso de conflito entre a inocência do réu – e sua liberdade – e o poder-dever do Estado de punir, havendo dúvida razoável, deve o juiz decidir em favor do acusado
. Aliás, pode-se dizer que, se todos os seres humanos nascem em estado de inocência, a exceção a essa regra é a culpa, razão pela qual o ônus da prova é do Estado-acusação.
Por isso, quando houver dúvida no espírito do julgador, é imperativo prevalecer o interesse do indivíduo, em detrimento da sociedade ou do Estado.
Exemplo: absolve-se quando não existir prova suficiente para a condenação (art. 386, VII, CPP)”
(NUCCI. Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado, 14a edição. Editora Forense, Rio de Janeiro, 2015, p. 4-5).

“Para a prova de certos fatos, o legislador exige apenas um juízo de verossimilhança e, para outros, que a prova seja convincente prima facie:
para a condenação penal, por exemplo, é necessário um elevado grau de certeza sobre a prova do fato e da autoria; havendo dúvidas, o juiz deverá absolver por insuficiência de provas
(art. 386, VI, CPP)”
(GRINOVER, Ada Pellegrini et al. As Nulidades do Processo Penal. 6a ed., ed. Revista dos Tribunais, p.118).

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025